Tribunal: TJDFT
Processo: 0710399-87.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710399-87.2019.8.07.0009 RECORRENTE: ATENIAS PEREIRA DOS REIS RECORRIDO: GABRIEL LEMOS SOUZA, DANIEL LUCAS PACHECO SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. TESE NEGATIVA DE AUTORIA. "IN DUBIO PRO REO". DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE. SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Roubos praticados contra pessoas numa barbearia. Fuga dos assaltantes e ingresso num carro que estava em via de rolamento e num engarrafamento. Versão confirmada pelas vítimas. Esta situação comporta a exclusão da participação do motorista do carro como coator do roubo. O motorista do automóvel é quem, além de dar fuga, presta apoio a operação. Os réus que praticam roubos, têm conhecimento neste sentido de que se surgiram imprevistos, é a pessoa do carro que entra em ação. No sistema processual penal brasileiro vige o princípio do "in dubio pro reo", segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do acusado, pois, ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer, e, no caso, as provas coligidas aos autos se mostram insuficientes para embasar um decreto condenatório contra um dos apelantes, deve ele ser absolvido. 2. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável, com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais de cada um dos réus. 3. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes, no que se refere aos recursos de dois dos réus, não autoriza a fixação da reprimenda aquém do mínimo legal, podendo este limite ser ultrapassado apenas na terceira fase de dosimetria da pena. Inteligência da Súmula no 231 do STJ. 4. Recurso provido para um dos réus para absolvê-lo com fulcro no princípio “in dubio pro réu” e negado provimento aos recursos dos demais apelantes, mantidos os demais termos da sentença. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição, sem, contudo, deduzir qualquer razão pela qual entende que o aludido dispositivo fora malferido, limitando-se a colacionar as ementas de julgamento dos recursos de apelação e dos embargos de declaração. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repete a total ausência de fundamentação do recurso especial, apontando violação aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, LVI, todos da Constituição Federal, limitando-se a colacionar as aludidas ementas e os dispositivos constitucionais elencados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade e quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1423235/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/8/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita, por conta do óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/5/2021). O recurso extraordinário, por seu turno, lastreado na indicada ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, LVI, todos da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Em primeiro lugar, pois “O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (ARE 1322672 AgR, Relator LUIZ FUX (Presidente), DJe 17/8/2021). Em segundo lugar, pois “A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.” (ARE 1325732, Relator Min. NUNES MARQUES, DJe 10/8/2021). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1325715 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/6/2021). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao permissivo constitucional do artigo 102, inciso III, alínea “c”, porquanto não houve qualquer juízo de validade de lei local. Nesse passo, consoante pacífico entendimento da Suprema Corte, “Incabível, no caso, a interposição do apelo extremo com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal.” (ARE 1312920 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 23/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009